Tribunal: TJMT
Processo: 1023024-53.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023024-53.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE BANCO ITAUCARD.

E M E N T A

APELAÇÕES —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso do Município de Rondonópolis provido. Recurso do Banco Itaucard S.A. prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pelo
Banco Itaucard S.A.
e
Município de Rondonópolis
contra a sentença (Id. 102812078), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
embargos à execução fiscal
.

Banco Itaucard S.A.
(Id. 102812091) assegura que “
a decisão administrativa em análise, foi totalmente arbitrária, desconsiderando os fatos e fundamentos jurídicos expostos nos autos do processo administrativo, deverá ser revista com exatidão pelo Poder Judiciário
.”.

Assevera que “
há que se considerar a possibilidade de redução da multa mediante o afastamento da agravante do artigo 26, IV, do Decreto 2.181/97, aplicando-se ainda a atenuante prevista no art. 25, III, do Decreto 2.181/97, pois o Banco adotou todas as medidas possíveis para atender a demanda dos Consumidores
.”.

Contrarrazões (Id. 102812102).

Município de Rondonópolis
(Id. 102812095) afiança que “
é defeso, ao judiciário, a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da atuação, sob pena de violação ao Princípio da Separação das Instâncias, oriundo da Separação dos Poderes, prevista no artigo 2o da Constituição Federal
.”.

Afirma que “
todos os requisitos para aplicação da multa, artigos 56 e 57, do CDC, Decreto Federal n. 2.181/97 e Decreto Estadual n. 3.571/04, foram devidamente atendidos. Portanto, o valor aplicado a título de multa está devidamente fundamentado e razoável, além de preencher todos os requisitos legais
.”.

Acentua que “
caso não sejam acatados os fundamentos supramencionados, o que não se espera, em razão do princípio da eventualidade, requer-se apenas a redução da multa e não a sua nulidade, pois, por via desta, busca-se preservar os direitos do consumidor, direito fundamental, assegurado nos artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
.”.

Contrarrazões (Id. 102812100).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Conforme consta na sentença, ficou comprovada a violação às normas do consumidor a justificar a aplicação de penalidade nos processos administrativos no 0112.101.984-5/2012 e 0114.003.385-6/2014, e que seu valor tem caráter pedagógico de coibir as práticas abusivas contra os consumidores, partes hipossuficientes da relação consumerista.

Quanto ao valor da multa, não ficou demonstrada a sua desproporcionalidade, sendo as circunstâncias atenuantes e agravantes devidamente analisadas nas decisões administrativas.

Além disso, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença.

Com efeito, não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria

objeto da lide.

Dessa forma, convenço-me de que não há na sentença embargada nenhuma ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração apresentados por Banco Itaucard S/A.

Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 102812087 – fls. 2).

Embargos à execução fiscal
opostos pelo
Banco Itaucard S.A.
, com a finalidade de anular as certidões de dívida ativa n
os
512/2018, 540/2018 e 75/2019 decorrente de decisões proferidas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) nos Processo Administrativos n
os
0112-010.984-5, 0113-000.950-9 e 0114-003.385-6, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, os Processos Administrativos foram instaurados a partir das Cartas de Informações Preliminares, onde constam as descrições dos fatos, declarações dos consumidores com seus respectivos documentos pessoais e Termos de Reclamações.

Quanto ao
Processo Administrativo no 0112-010.984-5
, o Consumidor Arlindo Picini Nunes relatou que:

Termo de Reclamação

Processo FA no 0112-010.984-5

[...]

O reclamante neste ato sendo representado por sua procuradora, relata o reclamante que possuía um cartão de crédito Itaucard com o final 168, relata que no mês de junho do corrente ano, o seu cartão foi clonado e várias compras foram efetuadas em diversos estabelecimentos no valor de R$ 24.296,26, conforme fatura com vencimento para dia 15/06/2012, as compras foram feitas via internet, e que através de um dos vários protocolos sob o no 20121749933350000, a reclamada ficou de estornar o valor referente ao débito cobrado indevidamente, e o valor não foi estornado gerando outras faturas mantendo a cobrança do débito, e na fatura do mês de agosto o reclamante já estava em posse de outro cartão com o final 8232 com a cobrança do serviço de ‘seguro compra mais protegida’, que mesmo sem haver contratado, este serviço não autorizado está sendo debitado o valor mensal de R$ 7,89 e outro seguro está sendo descontado com o nome ‘seguro renda protegida’, no valor mensal de R$ 5,18 que o reclamante também não solicitou nem autorizou tal débito, relata que na fatura com vencimento para o dia 15/10/2012, veio cobrando novamente as compras que já haviam sido canceladas no valor de R$ 7.402,17, e esta fatura está em aberto, e o reclamante sente-se prejudicado com a cobrança indevida, apesar dos contados feitos e protocolos de cancelamento, seu pedido não foi atendido, relata ainda que, mesmo não autorizando o serviço de seguro, a bel prazer, a reclamada está debitando o valor referente aos dois seguros citados e estando o reclamante totalmente desprotegido, vários contatos foram feitos pelo reclamante onde é informado pelo
Reclamad
o número dos protocolos que estão disponibilizados nas faturas enviadas, porém, a reclamada alega que ‘não constam estes protocolos’, além de ter o seu cartão bloqueado em decorrência ao elevado débito da clonagem. Tudo conforme boletim de ocorrência registrado.

Pelo exposto, o reclamante requer a baixa no débito cobrado indevidamente referente as compras não efetuadas, o desbloqueio do cartão, o cancelamento dos seguros, uma vez que não foi beneficiado pelo mesmo, a restituição em sobro do valor cobrado indevidamente de R$ 24.296,26, desde o mês do fato ocorrido até a data atual, e a correção da fatura com vencimento para o dia 15/10 do corrente mês e ano em um valor justo, sem as cobranças indevidas, e sem os elevados juros e encargos, pelos motivos expostos. [...]. (Id. 102812051 – fls. 67/68).

Realizada a audiência de conciliação em 17 dezembro de 2012, não foi obtido acordo:

Termo de Audiência

[...]

A parte reclamada conforme em defesa em anexo nesta oportunidade informa que informamos que o cliente é titular do cartão de crédito final 0168, cuja adesão ocorreu em 07 de agosto de 1998. Seu saldo atual é de R$ 5.527,25, passível de alteração.

Constatamos que há reclamações em nossas centrais de atendimento referentes ao assunto.

Cliente reclama que seu cartão final 0168 foi clonado e verificou compras que não reconhece, requer estorno dos valores cobrados.

Verificamos que o cliente não reconhece as seguintes compras:

[...]

As mesmas foram feitas com o cartão 0168 chipcard bloqueado por perda em 13/07/2012.

Informados que as compras questionadas já estão suspensas em definitivo.

Porém, as seguintes compras:

[...]

Foram relançadas nas faturas com vencimento no mês 08/2012 devido o cliente ter recebido crédito em duplicidade na fatura com vencimento no mês 06/2012.

A compra feita em 01/05/2012 [...], também foi relançada na fatura do mês 08/2012, devido o cliente ter se recordado da despesa.

Também foram lançados os seguintes débitos na fatura com vencimento no mês 11/2012 devido os estabelecimentos enviarem os créditos parciais.

[...]

Referente ao estorno em dobro não cabe, pois o cliente não efetuou o pagamento total de suas faturas.

Identificamos que constam 2 seguros adquiridos.

[...]

Esclarecemos que o cliente recebe fatura extra, sendo que a fatura extra é enviada aos clientes oferecendo seguro já com valor estipulado, tanto de cobertura como para pagamento.

[...]

Não efetuamos estornos referente ao seguro, devido ter sido aderido pelo cliente, bem como coberto durante todo o período.

[...]

Não identificamos reclamações anteriores referentes aos seguros, não cabendo ressarcimento de valores.

O cartão está cancelado pelo departamento de cobranças desde 28/11/2012 e consta com saldo devedor de R$ 5.5641,88 até o momento.

Proposta de Acordo para apresentação em audiência:

Propostas com vencimentos para 10/01/2013.

A vista com 24% de desconto R$ 4.287,83, ou parcelado conforme defesa anexada aos autos, ao qual o consumidor poderá escolher uma das opções.

Informamos que no dia 07 deste mês, a colaboradora Priscila Miranda, da área de cartões de crédito, fez tentativas de contato com o cliente por meio do telefone (066) 3424-0200 e 9994-9791, mas sem sucesso. Dessa forma, foi enviado o telegrama MT35606374.

Por esses motivos, requeremos que a reclamação em epígrafe seja arquivada com não fundamenta.

Reclamante informa que as compras que a reclamada informa ter relançados nas suas faturas, são desconhecidas pelo mesmo.

Diante da impossibilidade de acordo, reclamante é orientado a ingressar judicialmente.

Nada mais a constar, lavro a termo em três vias de igual teor. [...]. (Id. 102812051 – fls. 72/76).

Em 27 de maio de 2015, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 7.500,00: sete mil e quinhentos reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Id. 102812052 – fls. 32/35).

A empresa, na data de 24 de junho de 2015, interpôs recurso administrativo (Id. 102812052 – fls. 37/40) para a Junta Recursal de Defesa do Consumidor, que negou-se provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL DE RODONÓPOLIS EM FACE DE BANCO ITAUCARD S/A. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS DESCONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA – PRÁTICA INFRATIVA CONFIGURADA. Por ofensa aos artigos 14 e 42 da ei n 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor; 33, § 2o do Decreto no 2.181/97 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – Multa mantida, sem prejuízo das atualizações legais. (Id. 102812052 – fls. 63).

Referente ao
Processo Administrativo no 0113-000.950-9
, a Consumidora Maria Edileuza de Souza relatou que:

Termo de Reclamação

Processo FA no 0113-000.950-9

[...]

Relata a Reclamante que no dia 17/02/2013 recebeu em sua residência, uma cobrança indevida no valor de R$ 2.254,80 (dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), referente ao Itaucard, com número do cartão: 584.XXXX.XXXX.4583.

Ocorre que a Reclamante nunca solicitou o serviço da Reclamada, muito menos desbloqueou o seu cartão, pois, a Reclamante entrou em contato com a Reclamada para informar da dívida indevida imputado pela mesma, onde a Reclamante alegando que seu débito seria cancelado, para isso teria que pagar uma taxa no valor de R$ 90,30 (noventa reais e trinta centavos), conforme Boletim de Ocorrência no 201346887.

Ante o exposto, requer explicação clara do motivo da cobrança indevida cobrando pela reclamada com a restituição do valor pago em dobro conforme o art. 42 do CDC. Caso seja necessário, poderá recorrer as vias judicial. [...]. (Id.

102812053 – fls. 3).

Foi designada audiência de conciliação para o dia 13 de maio de 2013, em que a empresa foi notificada no dia 25 de abril do mesmo ano (Id. 102812053 – fls. 7). Realizada a audiência, não foi obtido acordo:

Termo de Audiência

[...]

A reclamada informa que na fatura com vencimento em 17/03/2013 houve o crédito definitivo no valor total de R$ 1.976,79 bem como dos juros gerados, no valor R$ 202,71, evidentes na fatura com vencimento 03/2013.

Cumpri informar que, em consulta aos órgãos de proteção ao crédito, SPC e Serasa, não há pontamento no CPF da consumidora informada por esta instituição (conforme defesa anexada oportunidade).

A reclamante não concorda com a alegações da reclamada, ora que, os valores cobrados são indevidos, conforme a reclamação inicial nunca utilizou o referido cartão.

Tendo em vista que esta audiência foi infrutífera, pois não houve acordo, oriento a reclamente a recorrer ao Poder Judiciário. [...] (Id. 102812053 – fls. 8/9).

Em 9 de julho de 2015, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 5.833,33: cinco mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos, com a inclusão da empresa no
Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Id. 102812053 – fls. 43/47).

A empresa foi notificada em 17 de julho de 2015 para que apresentasse defesa a decisão administrativa proferida (Id. 102812053 – fls. 49) e, na data de 21 de agosto de 2015, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 102812053 – fls. 50).

No que tange ao
Processo Administrativo no 0114-003.358-6
, a Consumidora Maria José Lanzoni da Silva relatou que:

Termo de Reclamação

Processo FA no 0113-000.950-9

[...]

Relata que há dois anos, ingressou judicialmente contra a empresa reclamada, pois estavam cobrando um produto que a reclamante não comprou. A sentença do juiz foi favorável a reclamante.

Ocorre que a empresa voltou a cobrar a reclamante. São enviadas mensagens ligações etc. Em um determinado dia, a reclamante estava tão atordoada com as ligações que resolveu perguntar o que deveria estar fazendo para pagar a dívida e então foi orientada a ir ao Banco Itaú, não liberem o comprovante necessário.

Ante o exposto, a reclamante recorreu a este Órgão para requerer que parem de ligar, enviar mensagem ou qualquer outro tipo de cobrança, pois, a reclamante não deve nada para a empresa. [...]. (Id. 102812054 – fls. 14/15).

Foi designada audiência de conciliação para o dia 17 de outubro de 2014, em que a empresa foi notificada no dia 9 de setembro do mesmo ano (Id. 102812054 – fls. 22). Realizada a audiência, não foi obtido acordo:

Termo de audiência

[...]

A parte reclamada Itau Card que na oportunidade junta aos autos carta de preposição, defesa, contrato, procuração, substabelecimento e atos constitutivos, informa que em atendimento a determinação judicial e débito total de R$ 1.350,12 (mil trezentos e cinquenta reais e doze centavos) referente ao cartão Ponto Frio Mastercard foi devidamente liquidado/regularizado em 03/09/2014, portanto não há débito ou cobrança à consumidora referente ao cartão questionado. Oportunamente cumpre-se informar que não consta apontamentos nos órgãos se proteção ao crédito SPS/Serasa referente ao cartão questionado, informa ainda, que não houve qualquer irregularidade no procedimento da instituição. Resta evidente a inexistência de responsabilidade do artigo 14, § 3o, II, do CDC, por este motivo requeremos o arquivamento como não fundamentada.

[...]

A parte reclamante informa que apesar do alegado pela reclamada Itaú, a cobrança referente ao referido cartão ainda continua.

Esta conciliadora oriente a consumidora a recorrer ao judiciário, devido ao seu problema ainda não ter sido solucionado, mesmo havendo determinação judicial favorável. [...]. (Id. 102812054 – fls. 25).

Em 7 de dezembro de 2015, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 11.666,66: onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos, com a inclusão da empresa no
Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Id. 102812054 – fls. 99/102).

A empresa, na data de 2 de fevereiro de 2016, interpôs recurso administrativo (Id. 102812054 – fls. 104/106) para a
Junta Recursal de Defesa do Consumidor
, que não foi conhecido

por ter sido protocolado intempestivamente:

RECURSO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS EM FACE DO BANCO ITAUCARD S.S. – RECURSO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO – Multa mantida, sem prejuízo das atualizações legais. (Id. 102812054 – fls. 129).

Dessa forma, verifica-se que os Processos Administrativos
n
os
0112-010.984-5, 0113-000.950-9 e 0114-003.385-6
estão suficientemente fundamentados, com a descrição da conduta atribuída a empresa e dos dispositivos legais infringidos, inclusive com a informação de ser reincidente (Id’s. 102812052 – fls. 30, 102812053 – fls. 42 e 102812054 – fls. 98).

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. As decisões que impuseram as sanções pecuniárias estão devidamente motivadas, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

Portanto, cabia a empresa comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade nos procedimentos administrativos que deram ensejo às multas aplicadas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, as multas impostas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totalizam o valor de
R$ 24.999,99: vinte e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 24.999,99: vinte e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Provido o recurso do Município de Rondonópolis, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pelo autor, observado o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (
R$ 54.246,07
), o que corresponde a R$ 5.442,60: cinco mil quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de:

i
) dar provimento ao recurso do Município de Rondonópolis para julgar improcedentes os pedidos de
Banco Itaucard S.A.
, e condená-lo ao
pagamento
das custas processuais
e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa; e,

ii
) julgar prejudicado o recurso de
Banco Itaucard S.A..

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022